Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703272-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: PEROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA OITIVA DAS TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. 1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 2. O deferimento da prova testemunhal desacompanhada da efetiva oitiva das testemunhas importa em verdadeiro indeferimento não fundamentado da prova testemunhal, configurando cerceamento de defesa. 3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja realizada a oitiva das testemunhas ou, se o caso, seja justificada a eventual ausência posterior de utilidade na referida diligência probatória. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 1.009 do Código de Processo Civil, sustentando que as preliminares suscitadas em contrarrazões não são restritas às questões atinentes ao conhecimento do recurso de apelação, razão pela qual entende que as preliminares por ele levantadas devem ser analisadas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e de negativa de prestação jurisdicional. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto colacionando julgado do STJ como paradigma. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.009 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Ressalto que, ainda que se considerasse o prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009